Tribunal: TJSP
Processo: 1500386-97.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Furto qualificado tentado - artigo 155, § 4o, inciso, II, c.c. artigo 14, inciso, II ambos do Código Penal – Autoria e materialidade devidamente comprovadas e não contestadas – Penas – Redução da fração de aumento referente à reincidência – Possibilidade – Fixação de regime inicial mais brando – Impossibilidade – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos –

Ementa:
Furto qualificado tentado - artigo 155, § 4o, inciso, II, c.c. artigo 14, inciso, II ambos do Código Penal – Autoria e materialidade devidamente comprovadas e não contestadas – Penas – Redução da fração de aumento referente à reincidência – Possibilidade – Fixação de regime inicial mais brando – Impossibilidade – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Incogitável, diante da reincidência – Recurso parcialmente provido.
Vistos.